Tribunal: TJSP
Processo: 2057052-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057052-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
LUSINAURO BATISTA DO NASCIMENTO e Paciente FERNANDA ALMEIDA
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057052-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46131
HABEAS CORPUS No 2057052-22.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 3a VARA CRIMINAL
PACIENTE: FERNANDA ALMEIDA FERNANDES
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pedido de revogação da
prisão preventiva por ausência dos requisitos legais e/ou excesso de
prazo, bem como de libertação da paciente em razão da pandemia da
Covid-19. Mera reiteração. Ordem não conhecida.
O Dr. Lusinauro Batista do Nascimento, Advogado impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
FERNANDA ALMEIDA FERNANDES, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do
Campo, que indeferiu seu pedido de liberdade provisória (fls. 459/468 dos
autos de origem).
Sustenta, em resumo, que há injustificável excesso de prazo para
formação da culpa da paciente, que se encontra presa desde 26/06/2019,
ressaltando que a Defesa não concorreu para a demora experimentada.
Alega, outrossim, que a decisão a quo carece de fundamentação idônea,
porquanto não demonstrou de modo concreto a presença dos requisitos
legais autorizadores da manutenção da prisão cautelar. Argumenta, ainda,
que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e possui uma filha de
14 anos incompletos. Assevera, outrossim, que a acusada faz jus à
liberdade também como medida preventiva à Covid-19, nos termos da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Pleiteia, assim, a revogação da prisão preventiva da paciente, com
imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela
concessão da liberdade provisória à acusada, mediante a fixação de
cautelares alternativas à prisão.
Foi mantida decisão que indeferiu a liminar nos autos dos HCs no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057052-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2055022-14.2020.8.26.0000 e 2056601-94.2020.8.26.0000, por conter este
último pedido idêntico àqueles formulados em favor da ora paciente,
determinando-se, ainda, o apensamento destes autos àqueles para
julgamento conjunto (fls. 07). Prestadas às informações de estilo pela digna
Autoridade apontada como coatora (fls. 11/14), que vieram acompanhadas
de cópias do processo de origem (fls. 15/19), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 94/100).
É o relatório, em síntese.
O writ não comporta conhecimento.
Com efeito, a presente impetração contém pedido idêntico àquele
formulado no Habeas Corpus no 2055022-14.2020.8.26.0000, cujo
julgamento ocorre em conjunto com o presente writ e no qual, pelo meu
voto no 46129, declara-se prejudicada a impetração, quanto ao pedido de
revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais e/ou
excesso de prazo e denega-se a ordem em relação ao pedido libertação da
paciente diante da pandemia da Covid-19.
Ora, a mera repetição de fundamentos já examinados não merece
conhecimento. De fato, é iterativa a jurisprudência no sentido de que
quando a impetração é mera reiteração de pedido anteriormente
examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do pedido. Nesse
sentido: JSTJ 36/270; RSTJ 68/113-4; RT 777/672, 673/318, 671/378,
616/299-300; RJTACRIM 45/366; JTACRESP 47/107, 49/391, 51/408,
63/100, 64/122.
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057052-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(Assinatura Eletrônica)